Tribunal: TJDFT
Processo: 0708344-92.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Denominar de “apelação” o recurso inominado interposto é mera irregularidade e não impõe o juízo negativo de admissibilidade recursal. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso interposto, suscitada em contrarrazões.
2. Recurso interposto pelo réu/executado em face da sentença, proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria/DF, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo ora recorrente.
3. A competência territorial dos Juizados Especiais Cíveis é fixada, em regra, pelo domicílio da parte ré, conforme desponta da regra descrita no art. 4o, inciso I e parágrafo único, da Lei n. 9.099/95. Nas situações abarcadas pelos incisos II e III, poderá o autor demandar no foro do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita, de seu próprio domicílio ou do local do ato ou fato.
4. Em se tratando de cobrança de taxas condominiais a competência territorial é do foro do lugar do cumprimento da obrigação, isto é, no local em que situado o condomínio (art. 53, III, “d”, CPC e Acordão 1290405, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020).
5. Na espécie, observa-se que as partes não possuem domicílio no foro em que ajuizada a ação (Santa Maria), tampouco nele se situa o condomínio exequente.
6. Embora conste da qualificação da petição inicial o endereço do executado como sendo em Santa Maria/DF, o réu reside na Cidade Ocidental/GO, conforme se vê da petição de embargos à execução (ID 34629434) e do comprovante de residência (ID 34629436 e ID 36299604), tendo sido citado via whatsapp, após não ser localizado em Santa Maria/DF (certidão ID 34629439).
7. Por sua vez, o Condomínio autor situa-se em Luziânia/GO, sendo este também o foro de eleição constante da Convenção Condominial, consoante prevê o seu art. 110 (ID 34629428, Pág. 10). Acrescenta-se, ainda, que a Administradora do Condomínio é de Brasília/DF.
8. Nesse contexto, sob nenhuma ótica, justifica-se a competência territorial do Juizado de Santa Maria/DF.
9. Não se enquadrando a demanda nas hipóteses do art. 4o da Lei n. 9.099/95, é o caso de reconhecer-se, de ofício, a incompetência territorial, sob pena de ofensa ao Princípio do Juiz Natural, por absoluta ausência dos critérios legais de fixação de competência.
10. Nesse sentido, já se manifestou esta Terceira Turma Recursal, conforme se vê nos julgados seguintes: Acórdão 1174150, 07447339720178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1218033, 07360648420198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1350133, 07012386120218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Tais os fundamentos, forçoso reconhecer a incompetência territorial do Juízo de Santa Maria/DF, de ofício, ante a absoluta ausência dos critérios legais de fixação de competência e a violação do Princípio do Juiz Natural.
12. Por fim, descabida a condenação do réu/executado por litigância de má-fé, por ausência do preenchimento dos pressupostos para a sua caracterização, nos termos do art. 80 do CPC, tendo o recorrente meramente exercido o seu direito de recorrer, sem intuito protelatório, e não tendo sido demonstrada a alteração da verdade dos fatos.
13. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
14. Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.